Tribunal: STF
Processo: RE 1201012
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PUBLICA PARA ARGUIR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ARGUMENTO COMO CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AGENTES PENITENCIÁRIOS/AGENTES DE CUSTÓDIA. CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E APURAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL. ARTIGO 144, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 13.064/14. COMPATIBILIDADE COM A NORMA CONSTITUCIONAL. RETORNO DOS AGENTES DE CUSTÓDIA À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA POLÍCIA CIVIL. ATO JURÍDICO DECORRENTE DA LEI FEDERAL N. 13.064/14 . 



    1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou improcedentes os pedidos, determinando a manutenção do número total dos Agentes Policiais de Custódia atualmente lotados na Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) e na Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), além daqueles ocupantes de cargos de provimento em comissão no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal; o imediato retorno de 9 (nove) Agentes Policiais de Custódia, a serem lotados na DCCP, para fazer frente à escolta hospitalar de presos em flagrante sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal. Outrossim, determinou o retorno progressivo dos agentes policiais de custódia para os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, fixando parâmetro daquele em percentual de acordo com o número de candidatos nomeados para ocuparem o cargo de Agentes de Atividades Penitenciárias no sistema prisional.



    2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada na origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo. Precedentes desta Corte.



    3. Não há se falar em inovação recursal quando o pedido alternativo, formulado no recurso ministerial, não se mostra diametralmente diferente ao pleiteado na inicial da ação civil pública.



    4. Indefere-se o pedido de tutela recursal, quando pretensão inversa foi deferida à parte contrária.



    5. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido.



    6. Sentença extra petita é aquela que decide sobre pretensão diversa da constante da inicial. Se a decisão vergastada não foi além do pedido da parte autora, não se verifica o mencionado vício.



    7. O acolhimento de tese diversa da levantada pela parte não infringe o artigo 93, IX, da Carta Magna, cuja disposição determina a fundamentação de todas as decisões, sendo observado em sentença.



    8. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 144, §4º, que às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.



    9. De acordo com o texto constitucional (artigo 144, §4º), o exercício de vigilância em estabelecimentos penais não está enquadrada como uma das funções das polícias civis.



    10. A Lei n. 13.064/14 em consonância com a orientação disposta no artigo 144, §4º, da CF/88, havendo apenas estabelecido o exercício e lotação do cargo de Agente Penitenciário/Agente de Custódia na estrutura organizacional a qual, por norma constitucional, pertence.



    11. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.303/RN, decidiu que a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional.(ADI 4.303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 05/02/2014, publicado no DJE 28/08/2014).



    11. No caso em apreço, não procede a alegação de investidura de servidores em cargo não integrante da carreira sem concurso público, com infringência ao enunciado da súmula vinculante n. 43/STF, pois o cargo foi criado pelo Decreto Lei n. 2.266/85, tendo havido apenas alteração, por meio de lei federal, de denominação, lotação e atribuições, atendendo a preceito constitucional.



    12. O Decreto Distrital n. 33.661/2012, ao alterar o artigo 101 e incisos do Decreto Distrital n. 30.490/09, impôs a atribuição de escolta de presos aos Agentes Penitenciários/Agentes Policiais de Custódia nas unidades policiais da Polícia Civil, ou sob sua responsabilidade, bem como efetuar o recambiamento de presos de outros estados da federação.



    13. A Lei n 5.783/2016, ao alterar a Lei n. 3.669/2005, estabeleceu que os ocupantes dos cargos de Agentes de Atividades Penitenciárias serão lotados na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal, com exercício nas unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Por conseguinte, a função do Agente de Atividades Penitenciárias é, além de outras decorrentes do seu exercício, a custódia de pessoa reclusa e do internato bem como realizar as atividades de escoltas internas e externas no estabelecimento prisional.



    14. Não se afigura nulidade da sentença, a pretexto de ser condicional, quando o julgador, ao aplicar a lei, atende aos ditames do artigo 5º do Decreto-Lei n. 4.657/42, integrando-a à realidade social, atento a princípios e regras que devem permear a prática da magistratura.



    15. Determinar o retorno imediato dos Agentes de Custódia, que ainda estejam lotados na Subsecretaria e demais unidades prisionais, é ato jurídico decorrente do reconhecimento da constitucionalidade da Lei n. 13.064/14, a qual reestruturou a denominação e lotação do cargo de Agente de Custódia à sua função constitucional, pois integrante da carreira Policial Civil.



    16. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público desprovido. Apelo do SINPOL provido parcialmente. Preliminares rejeitadas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF. Afirma que:



    (i) “a transposição de cargo ou inequívoca alteração substancial de atribuições permitida pela Lei 13.064/2014 criou um precedente perigoso in casu, na medida em que permitiu o fenômeno da transposição ilegal de cargos, muito comum no serviço público antes do advento da Constituição Federal, mas que depois de ter sido expressamente proibido pela Carta vigente, sempre mereceu o repúdio de nossos ee. Tribunais superiores, e igualmente desta Suprema Corte Federal”;



    (ii) “para o fim de garantir a realização das novas audiências de custódia, ao invés do poder público prover novos cargos de agentes de polícia de custódia, por meio de concursos públicos realizados, ou mesmo em vez de recorrer até mesmo a iniciativas de terceirização, preferiu desfalcar o já combalido corpo de funcionários internos dos presídios, ao mesmo tempo em que finalmente resolvia, com amplas vantagens financeiras e de qualidade de vida, a situação dos antigos técnicos penitenciários em situação de desvio de função”;



    (iii) “o v. acórdão ora recorrido limitou-se a emprestar valor relativo ao precedente firmado na ADI 3.916/1)F, porquanto naquele caso a legislação era local e havia, portanto, inconstitucionalidade formal a ser considerada. Dessa forma, em um raciocínio, com a devida vênia, apressado, considerou que a decisão tomada naquela ADI não se prestava como precedente in casu, em face de não se estar a discutir aqui a inconstitucionalidade de lei local, mas de lei federal. Olvidou, todavia, todas as considerações dos Srs. Ministros do STF no que respeita ao meritum causae, feitas naquela ocasião, e que afirmavam claramente a impossibilidade de ocorrer desvio de função”;



    (iv) “reafirma-se que a aplicação da Lei 13.064/14 importa comprovadamente em desvio de função de servidores públicos, além de acarretar o colapso do sistema prisional, ferindo sua segurança, bem como todo processo de ressocialização do preso, e inclusive ultrajando sua dignidade como pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. Ademais, abala a própria independência do Poder Judiciário, que se vê cerceado, em virtude da ausência de escoltas, na realização de audiências que envolvam pessoas segregadas, fundamentos esses que demonstram claramente a violação frontal ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal”.



    Com essa argumentação, a parte recorrente requer seja julgada “procedente a ação civil pública ajuizada, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 13.064/14, frente ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal e ordenando-se que os servidores de nível médio transpostos às funções de nível superior sejam retornados às funções para as quais fizeram concurso, dentre o sistema prisional”.



    O recurso é inadmissível. O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:



    [...]



    A buscar fosse julgada procedente a ação civil pública, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 13.064/2014, frente ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o Parquet interpôs o recurso extraordinário ora sob exame, no qual argumenta que os atuais Agentes Policiais de Custódia devem exercer suas atribuições no sistema prisional, sendo inconstitucional o exercícios por estes de atribuições de polícia judiciária. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.916/DF, haveria estabelecido que não pode haver descaracterização das atribuições dos Agentes Penitenciários, com a equiparação destas às de Agentes de Polícia. Aponta precedentes dessa Corte Suprema no sentido da inconstitucionalidade da transposição de uma carreira em outra. Acrescenta à tese de desvio de função a afirmação de que haveria o colapso do sistema prisional, ferindo sua segurança e todo o processo de ressocialização do preso, inclusive ultrajando a dignidade deste como pessoa humana. Ademais, abalar-se-ia a própria independência do Poder Judiciário. 



    […]



    O Tribunal a quo rejeitou a tese de inconstitucionalidade da Lei n. 13.064/2014, no que importa ao recurso extraordinário ora sob exame, pelos seguintes fundamentos: 



    O Parquet também assevera a inconstitucionalidade da Lei Federal n. 13.064/14, sob o argumento de ter ocorrido indevida transposição de cargos, considerando a determinação de lotação e exercício dos Agentes Penitenciários/Agentes de Custódia nas unidades que compõem a estrutura orgânica da Polícia Civil do Distrito Federal, devendo as atividades do Agente de Custódia se relacionarem às atribuições daquele cargo público. 



    Para corroborar sua tese, aduziu que na análise da ADI 3916/DF mencionada, a Exmª Ministra Ellen Gracie abordou sobre possível ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Confira-se: 



    "Já no tocante ao art. 13 da mesma Lei, não parece haver divergência quanto à impossibilidade de o legislador distrital, sob pena de ofensa ao art. 21, XIV, da Constituição, provocar alterações no exercício de cargo pertencente à carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. O referido dispositivo legal desloca o exercício dos agentes penitenciários hoje existentes do local onde possuem razão de existir (dos estabelecimentos penais) para os órgãos da estrutura da Polícia Civil, transmudando suas atividades para aquelas que são típicas de polícia judiciária. 



    Além do vício formal já detectado, por invasão de competência organizativa conferida à União, enxergo, igualmente, um aproveitamento ofensivo ao art. 37, II, da Carta Magna, de cargos que, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, não estão entre aqueles que já desempenham as funções de polícia judiciária prevista em lei (Delegado de Polícia, Médico Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia, Agente de Polícia e Datiloscopista Policial). Embora lamentável a existência de cargos pertencentes à Carreira Policial Civil do Distrito Federal desprovidos das funções de polícia judiciária, não serão subterfúgios dessa natureza que promoverão a compatibilização das normas federais sobre a matéria com os ditames impostos pela Constituição de 1988." 



    Não obstante a fundamentação ventilada pela Eminente Ministra, é certo que o artigo 13 da Lei Distrital 3.669/2005 foi declarado inconstitucional na ADI 3916/DF, como acima explanado, pela exorbitância do ente distrital em sua competência legislativa. 



    Aqui, na presente Ação Civil Pública, a questão debatida possui como objeto a disposição de lei federal. 



    Sobre a alegação ministerial acerca da possível transposição de cargos, inicialmente, importa definir o que é cargo público. 



    Na lição de Hely Lopes Meirelles, "é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em Lei".



    O cargo de Agente Penitenciário foi instituído como parte da Carreira Policial Civil por disposição do Decreto Lei n. 2.266/85, ou seja, antes mesmo da promulgação da Carta Magna vigente, a qual, como acima explanado, dispôs que incumbe às polícias civis as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 



    Assim a polícia civil, cuja função é concernente a manter a paz pública e segurança judicial, tem como atividade primordial atuar tanto como polícia administrativa, com caráter preventivo, quanto de forma repressiva, diante da ocorrência de uma infração penal, além do dever de apurar os delitos penais. 



    Neste sentido, colaciono artigo jurídico elucidativo sobre o tema: 



    "É de bom alvitre ressaltar no presente trabalho que a doutrina majoritária divide as funções de polícia em duas outras, que são as polícias administrativas e a polícia judiciária. A primeira, ou seja, a polícia administrativa pode ser entendida como sendo uma polícia preventiva, atuando de forma a evitar atos lesivos à sociedade. Como bem ensina Fernando Capez, o qual disse que a polícia administrativa tem: "caráter preventivo; objetiva impedir a prática de atos lesivos a bens individuais e coletivos; atua com grande discricionariedade, independentemente de autorização judicial" (CAPEZ, 2012, pág. 111). 



    Já a segunda, qual seja, a polícia judiciária pode ser entendida como a polícia que age, em regra, de forma repressiva. Geralmente age após a ocorrência de uma infração penal. Seu objetivo principal é uma vez praticada uma infração penal, juntar, colher elementos relativos à materialidade, bem como a autoria do crime. 



    Vejamos o que disse o professor e doutrinador Nestor Távora (2014, pág. 108) sobre o que entende por polícia judiciária: "de atuação repressiva, que age, em regra, após a ocorrência de infrações, visando angariar elementos para apuração da autoria e constatação da materialidade delitiva". No mesmo sentido é o entendimento de Renato Brasileiro por polícia judiciária: 



    Cuida-se de função de caráter repressivo, auxiliando o Poder Judiciário. Sua atuação ocorre depois da prática de uma infração penal e tem como objetivo precípuo colher elementos de informação relativos à materialidade e à autoria do delito, propiciando que o titular da ação penal possa dar início à persecução penal em juízo. (LIMA, 2014, pág. 174). 



    Como visto a polícia judiciária tem um papel importante no auxílio ao poder judiciário, pois angaria elementos de provas de uma prática delituosa, bem a autoria delitiva. Essas informações coletadas pela polícia judiciária são fundamentais para que o órgão acusador do Estado promova a responsabilidade penal do infrator.” 



    Portanto, como se pode aferir do texto constitucional, o exercício de vigilância em estabelecimentos penais não está enquadrada como uma das funções das polícias civis. 



    Neste sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 236/RJ entendeu pela "incompatibilidade, com o disposto no art. 144 da Constituição Federal, da norma do art. 180 da Carta Estadual do Rio de Janeiro, na parte em que inclui no conceito de segurança pública a vigilância dos estabelecimentos penais e, entre os órgãos encarregados dessa atividade, a ali denominada "Polícia Penitenciária"(ADI 236, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/1992, DJ 01-06-2001 PP-00075 EMENT VOL-02033-01 PP-00001)



    Outrossim, na própria ADI 3.916/DF, mencionada pelo representante ministerial, a eminente Ministra Ellen Gracie levantou esta questão sob o argumento de que "é inegável, portanto, que após o advento da ordem constitucional vigente não há mais lugar para o desempenho pelas Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal de funções ligadas à administração penitenciária, a envolver a guarda e a custódia das pessoas que, por força da condenação penal judicialmente imposta, já cumprem penas restritivas de liberdade em presídios e outros estabelecimentos penais." 



    Volvendo ao caso em tela, no dia 22 de junho de 2009 foi aprovado o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal (Decreto n. 30.490/09), ocasião em que se estabeleceram as atribuições do Agente Penitenciário. Este Decreto foi alterado pelo de n. 33.661/2012 para dispor que compete àquele agente as atividades de atendimento, serviço de vigilância, custódia, escolta, guarda provisória, dentre outras, no âmbito das unidades policiais ou sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal 



    Portanto, não vislumbro transposição de cargos com a criação da Lei Federal n. 13.064/14, ou até mesmo com a do Decreto 33.661/2012. 



    Na verdade, a Lei n. 13.064/14, em consonância com a orientação disposta no artigo 144, §4º, da CF/88, procurou estabelecer o exercício e lotação do cargo de Agente Penitenciário/Agente de Custódia na estrutura organizacional a qual, por norma constitucional, pertence. 



    O mesmo caminho trilhou o Decreto n. 33.661/2012, ao erigir as funções do Agente Penitenciário/Agente de Custódia, firmando, desta forma, a compatibilidade entre a missão das polícias civis às funções de polícia judiciária. 



    E, mais, não se pode acolher o argumento de violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.



    Os servidores, já investidos no cargo de Agente Penitenciário, atualmente denominado Agente de Custódia, ingressaram mediante concurso público. O que restou estabelecido, em lei federal e decreto distrital, repito, é afirmação da compatibilidade dessas normas a preceito constitucional. 



    No mesmo passo, não há sequer contrariedade ao enunciado da súmula vinculante 43/STF – é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    Não se trata, enfatizo o tema, de investidura de servidores em cargo, não integrante da carreira, sem concurso público. O cargo já existia em face do Decreto Lei n. 2.266/85, com a denominação de Agente Penitenciário, pertencente à Carreira Policial Civil, cuja atribuição constitucional (artigo 144, §4º, CF/88), repita-se, é atuar como polícia judiciária e apurar as infrações penais, exceto as militares.



    O que a Lei n. 13.064/14 e o Decreto n. 33.661/12 fizeram foi reestruturar as atribuições, denominação, lotação do cargo de Agente Penitenciário, hoje Agente de Custódia, à sua função constitucional, uma vez que o cargo integra a carreira Policial Civil. 



    Em situação similar, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.303/RN, decidiu que "a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional."(ADI 4.303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 05/02/2014, publicado no DJE 28/08/2014). 



    Acerca do decidido na ação civil pública n. 2009.01.1.063074-4, cuja tramitação se deu no Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, importante observar que a sentença prolatada naquela ação determinou a suspensão, em definitivo, da ordem de serviço 32/09/SESIPE (fls. 113/127), a qual, com fulcro no artigo 13, caput, da Lei Distrital n. 3.669/05, facultou aos Agentes Penitenciários lotados nos presídios distritais a possibilidade de, a qualquer tempo, requererem a sua apresentação à Direção Geral da Polícia Civil do DF, para serem remanejados para outras atividades designadas pelo Diretor Geral. 



    Certo é que o artigo 13, caput, da Lei Distrital n. 3.669/05 foi declarado inconstitucional pelas razões alinhavadas na ADI 3916/DF. Por consequência, a Ação Civil Pública n. 2009.01.1.063074-4, cujo objeto era a suspensão da ordem de serviço 32/09/SESIPE, emitida com respaldo no artigo acima mencionado, foi julgada procedente, não se aplicando ao caso em tela, cuja controvérsia gira em torno da determinação de lotação e exercício dos Agentes Penitenciários/Agentes de Custódia na estrutura orgânica da Polícia Civil, emanada da Lei n. 13.064/14.



    Na Ação Direta de Constitucionalidade n. 40/DF, esta Procuradoria-Geral da República manifestou-se, quanto ao mérito, pela constitucionalidade do art. 2º da Lei n. 13.064/2014, sob os seguintes argumentos, com os quais concordamos: 



    A partir da Constituição de 1988, não há dúvida de que concurso público é obrigatório para provimento de cargos e empregos públicos, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e municipais, seja na órbita civil, seja na militar, com as exceções admitidas na própria Constituição. 



    Realização de certame público assegura observância de princípios e garantias constitucionais, como os princípios de isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa, de impessoalidade, de moralidade e de eficiência. Por meio desse procedimento administrativo, a administração pública possibilita que todos os interessados concorram em igualdade de condições às vagas previstas no edital e sejam selecionados de maneira impessoal, com a finalidade de reduzir ao máximo favoritismos, perseguições e outros interesses ilegítimos. Procedimento administrativo de concurso público implica, no geral, seleção fundamentada em mérito. [Sobre a meritocracia, JOSÉ AFONSODA SILVA esclarece: “O princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos visa essencialmente a realizar o princípio do mérito, que se apura mediante a investidura por concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II).SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 343.] 



    O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento consolidado no sentido da inconstitucionalidade de modalidades derivadas de investidura em cargo público:



    (…) 



    A matéria foi definitivamente assentada por essa corte com edição da súmula 685:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investirse, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    Ao analisá-la, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO pondera, com razão, que “é vedado admitir que o servidor ocupante de cargo de uma carreira seja transferido para cargo de carreira diversa sem que tenha sido aprovado no respectivo concurso, seja qual for a modalidade de provimento. Investidura desse tipo sem prévia aprovação em concurso configura-se como ilegítima, gerando a necessidade de sua anulação pelo Judiciário ou pela própria Administração”. [CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 575] 



    LUCAS ROCHA FURTADO, ao comentar a aplicação do princípio do concurso público pelo STF, observou: 



    Em termos formais ou jurídicos, a adoção do sistema do concurso público para prover os cargos públicos realiza, em primeiro lugar, o princípio constitucional da impessoalidade, ou isonomia. Ademais, ao impedir a utilização dos cargos públicos para a nomeação a partir de critérios de indicação política,ou de parentes, a regra do concurso público igualmente dá efetividade à moralidade administrativa. Ao decidir a ADC nº 12-MC/DF, proposta em face da Resolução no 7/05 do Conselho Nacional de Justiça, o STF considerou constitucional a resolução em razão do seu conteúdo moralizador. 



    A rigor, a importância dada ao concurso público pelo texto constitucional pode ser examinada em razão do disposto no art. 37, §2o, em que é identificada a única hipótese em que, de modo expresso, a Constituição Federal determina a anulação do ato administrativo e a obrigatoriedade de punição de quem lhe deu causa, o que deve ocorrer na eventualidade de não serem observadas as regras relativas ao concurso público para o provimento dos cargos públicos. 



    À exceção dos cargos em comissão, o ingresso no serviço público deve ser necessariamente precedido de concurso público. 



    São admitidas – por serem compatíveis com o critério constitucional – hipóteses de provimento derivado de cargos públicos. É o que se verifica com a promoção. Aqui o agente é investido no cargo inicial da carreira após aprovação em concurso público, e para alcançar os cargos mais elevados será promovido. Vê-se, de qualquer forma, que o servidor é obrigado aprestar o concurso público. 



    Distintas são as hipóteses de ascensão e de transferência – infelizmente ainda utilizadas com alguma frequência em importantes empresas estatais. O STF, ao julgar a ADI no 231-RJ,declarou a inconstitucionalidade desses institutos porque são“formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou por concurso”. Essa orientação encontra-se prevista, ademais, na Súmula no 685 do próprio STF, que dispõe nos termos seguintes: [...]. 



    São inconstitucionais os tão famosos concursos internos e as denominadas ascensões funcionais, em que pessoas admitidas para cargos básicos dos órgãos ou entidades públicas, algumas vezes sem concurso público, em razão da realização de seleções internas ou da mera apresentação de diploma de nível superior, eram investidas em cargos mais elevados. Seria exemplo dessa prática ilegal situação em que o Banco do Brasil realizasse concurso interno entre seus escriturários para a escolha de advogados da estatal. 



    Vale sempre lembrar que a regra do concurso público e a consequente vedação da ascensão são aplicáveis a todas as entidades da Administração Pública direta e indireta e ao provimento de cargos e empregos públicos. [FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativa. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 759-760.] 



    A Lei 13.064, de 30 de dezembro de 2014, alterou o nome do cargo de Agente Penitenciário da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal para Agente Policial de Custódia e determinou que esses servidores passassem a ter lotação e exercício em unidades da Polícia Civil do DF, para o desempenho de atividades relacionadas às atribuições daquele cargo, sem modificação da remuneração. 



    Não se verifica hipótese de transposição de cargo público. Em realidade, a norma federal realocou servidores da carreira de agente policial de custódia nas unidades da Polícia Civil do Distrito Federal, com manutenção das atribuições e da remuneração. O cargo de agente penitenciário foi criado pelo Decreto-lei 2.266, de 12 de março de 1985, o qual instituiu a carreira policial civil do Distrito Federal. Suas atribuições são atualmente definidas pelo art. 101 do Decreto 30.490, de 22 de junho de 2009, que aprova o Regimento Interno da Polícia Civil do DF: 



    Art. 101. São atribuições do Agente Penitenciário: 



    I – executar atividades de atendimento, serviço de vigilância, custódia, escolta, revista pessoal e em objetos, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas na Divisão de Controle e Custódia de Presos, do Departamento de Polícia Especializada, da Polícia Civil do Distrito Federal, ou que estejam nas demais unidades policiais da Polícia Civil do Distrito Federal aguardando recolhimento àquela Divisão; 



    II – desempenhar atividades de custódia e guarda provisória de presos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal; 



    III – executar escoltas judiciais; 



    IV – executar a escolta de presos em ambientes hospitalares; 



    V – executar a escolta de presos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal para apresentação ao Instituto de Medicinal Legal, ao Instituto de Criminalística e ao Instituto de Identificação, bem como para apresentação desses presos a outras instituições congêneres; 



    VI – executar a escolta de viaturas no transporte de presos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal; 



    VII – atuar nas atividades de inteligência voltadas para segurança da custódia de presos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal; 



    VIII– atuar na